Tribunal: STF
Processo: ADI 3331
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. QUESTÃO DE
ORDEM.
SUSPENSÃO DO ART. 2º, CAPUT, I E II; DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 4º; DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO
6/2004 DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS. RITO DO ART. 12 DA LEI 9.868/1999.
Conveniência de
julgamento da ação segundo o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e
configuração do periculum in mora para deferimento de
cautelar.
Questão de ordem que se resolve com a suspensão de
dispositivos do ato atacado que se referem a prazos para a
implementação de suas disposições. Precedente: ADI 3.319-QO.